Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. CONTA PAGA. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “1. Declarar a inexistência de débitos lançados em desfavor da autora referentes a períodos posteriores a outubro de 2020; 2. Determinar que a ré, no prazo de 10 dias da intimação desta sentença, proceda o cancelamento do protesto lançado em desfavor da autora, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$8.000,00 (oito mil reais); 3. Condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente decisão.”
3. Em suas razões recursais, sustenta a ré que não foi demonstrada a ocorrência de dano moral. Requer o afastamento da obrigação de indenizar ou, quando não, a redução do valor arbitrado.
4. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular.
5. Contrarrazões não apresentadas.
6. Na origem, a autora alega que os protestos foram indevidos, porquanto vinculados à dívida vencida depois do pedido de pedido de desligamento definitivo dos serviços contratados (ID 52170022 - Pág. 1 a 52170028 - Pág. 1), realizado em 08/10/2020.
7. A prova documental produzida comprova que as cobranças são indevidas, assim como que são indevidos os protestos efetivados, porquanto a dívida residual foi quitada e a ré não comprovou a origem dos débitos, deixando de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC).
8. Destarte, irretocável a sentença que declarou a inexistência das dívidas e, em face dos protestos indevidos, condenou a ré a reparar o dano moral causado à autora, na modalidade in re ipsa.
9. No tocante ao valor arbitrado, correspondente a R$4.000,00, configura-se que guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço, especialmente porque as cobranças exigidas e os protestos efetivados são referentes ao período de dezembro/2020 a março/2022, período posterior ao pedido de desligamento. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.